Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-52.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000824-52.2015.8.14.0006
APELANTE: MARIA ISABEL GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: SEBASTIAO BARRETO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000824-52.2015.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:

2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

APELANTE:

MARIA ISABEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA

ADV. ANACELY DE JESUS RODRIGUES – OAB/PA 11.865

APELADO: SEBASTIÃO BARRETO DA FONSECA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ABANDONO FAMILIAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. JUNTADA EQUIVOCADA DA EMENDA À INICIAL EM OUTRO PROCESSO. DEVIDAMENTE COMPROVADO COM A JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ISABEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da Ação de Usucapião por Abandono Familiar ajuizada contra
SEBASTIÃO BARRETO DA FONSECA,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 295, inc. VI c/c art. 284, parágrafo único, ambos do CPC, diante do não atendimento pela recorrida da determinação de emenda da inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. I, do CPC/73, vigente à época (id. 1149519 – págs. 1/3).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 1149521 – págs. 2/3), levantou a necessidade de reforma da sentença em razão do devido cumprimento da determinação da emenda a inicial.

Alegou e comprovou que após o despacho de emenda à inicial, realizou a emenda com a juntada do documento solicitado pelo juízo de 1º grau, porém o documento foi juntado em outro processo, a ação de partilha de bens e divórcio de n.º 0013489-37.2014.8.14.0006, inclusive, fazendo prova do devido cumprimento.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo, com a sua desconstituição diante do devido cumprimento da emenda solicitada, com o desentranhamento do referido documento dos autos mencionados e juntada no presente feito, para o fim de que se dê o regular processamento do feito.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo conforme dispõe o art. 1.012, do CPC.

Sem contrarrazões em razão da não citação do apelado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Conforme relatado, busca a recorrente a desconstituição da sentença que indeferiu a inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial sob o argumento de que teria realizado a mencionada emenda.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Da análise dos autos, em especial do recurso, constato que determinada a emenda da inicial pelo juízo primevo (id. 1149518 – pág. 1), embora tenha sido certificado o seu não cumprimento (id. 1149518 – pág. 3), a recorrente comprovou o referido cumprimento da emenda conforme se vê nos documentos juntados no apelo no id. 1149521 – págs. 4/6, inclusive, dentro do prazo determinado, o que denota o desacerto da sentença guerreada.

Esclareço que a petição de emenda à inicial acima mencionada foi juntada equivocadamente nos autos da ação de divórcio e partilha de bens de n.º 0013489-37.2014.8.14.0006 que tramitava em apenso a presente ação, o que ocasionou o desacerto da sentença guerreada.

Sobre a emenda a inicial assim dispunha o art. 284, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 321, CPC/15:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Dessa forma, constatado o cumprimento da emenda à inicial determinada pelo juízo de 1º grau pela apelante, bem como o equívoco da secretaria na juntada da referida petição em outro processo e, por sua vez, o consequente desarceto da sentença ora guerreada, imperiosa a sua desconstituição com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria em caso análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDA DA INICIAL. ATENDIMENTO. PROTOCOLO DA PETIÇÃO NOS AUTOS APENSOS. ERRO ESCUSÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Caracterizado o erro escusável, restando atendido o comando judicial, com protocolo equivocado na petição do processo apenso, possível a correção com o prosseguimento do feito. 2. Anulação da sentença e retorno dos autos à 1ª instância para regular processamento e julgamento. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-BA - APL: 09634518620158050113, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção. Indeferimento da petição inicial. Insurgência do autor. Decisão judicial para emenda da petição inicial. Cumprimento pelo autor. Extinção afastada. Decreto de anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a possibilidade de atendimento dos requisitos dispostos nos artigos 321 e 334 do CPC. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AC: 11290884120188260100 SP 1129088-41.2018.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 18/06/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO
APELO para desconstituir a sentença guerreada, no sentido de reconhecer a emenda à inicial realizada pela recorrente, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento do feito, inclusive com o desentranhamento da petição n.º 2015.02122330-05 juntada aos autos n.º 0013489-37.2014.8.14.0006 e sua juntada no presente feito.

É como voto.

Belém-PA, ___ de __________ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021